Tribunal: TJES
Processo: 0000652-04.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000652-04.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUDSON CALDAS DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que se refere ao reconhecimento fotográfico, esta Corte se manifesta no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal.

- Ainda quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora alguns pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária, a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos, a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova, e é esta a hipótese dos autos.

- A autoria também fora comprovada pela declarações prestadas pela vítima e juízo, destacando que reconheceu claramente o apelante à época dos fatos, dentre outros indivíduos que foram presencialmente apresentados após a prisão; que reconheceu “sem dúvida nenhuma”o apelante, “que não tinha como não reconhecer”o apelante, que reconheceu o apelante com certeza absoluta, e, mostrada folha dos autos na qual contém a foto do apelante, novamente o reconheceu em juízo, sem nenhuma dúvida.

- De igual forma, agente de segurança que atuou na ocorrência e abordou o motorista do veículo roubado destacou com clareza que era o apelante quem estava com a
res
roubada
, e que foi o apelante quem fora abordado e detido.

A autoria fora por demasiadamente comprovada; não fora revelado prejuízo decorrente de suposto descumprimento dos preceitos do art. 226 do CPP; O apelante teve a oportunidade de se defender amplamente quanto a acusação que lhe fora direcionada, não havendo que se falar e nulidade sem prejuízo (Pars de nulité sans grief), e a VERDADE REAL, DEVIDAMENTE VISLUMBRADA NO CASO CONCRETO, NÃO PODE VALER TÃO POUCO.

A comprovação da autoria, no caso concreto, retrata uma realidade, uma verdade processualmente válida, perceptível à luz das provas produzidas nos autos e obtidas sob a influência da acusação e da defesa. Desta maneira, esta séria constatação, a comprovação da autoria, não pode ser desprezada à luz dos alicerces sólidos que a sustentam.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
HUDSON CALDAS DE ABREU
, inconformado com os termos da sentença prolatada pela
MM JU
Í
ZA DE DIREITO DA 6ª Vara Criminal de Vila Velha
/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática do delito roubo perpetrado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

Também como mencionado aduz o apelante, em síntese, que não há provas aptas para fins de manutenção da condenação, sendo certo que não fora efetivado o seu reconhecimento conforme os ditames do art. 226 do CPP.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia que:

“No dia 22 de fevereiro de 2019, por volta das 09h20min, no bairro Cristóvão Colombo, próximo a "Pizzaria Comarella", Município de Vila Velha/ES, o denunciado Hudson Caldas de Abreu, consciente, voluntariamente e em união de desígnios previamente ajustados com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung; 03 (três) carregadores de celular; o automóvel modelo Corsa Classic, marca Chevrolet, cor branca, placa PGY-8870; a quantia de R$30,00 (trinta reais) em espécie e documentos pessoais de Leandro Rodrigues Barcellos.

Que nas condições de data, horário e local mencionados, o Sr. Leandro Rodrigues Barcellos estava no interior do veículo modelo Corsa Classic, marca Chevrolet, cor branca, placa PGY-8870, quando viu se aproximarem do mesmo três elementos (dois homens e uma mulher) em atitude suspeita, momento em que tentou dar partida no carro, mas foi impedido pelos meliantes que, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto, ordenando que a vítima saísse do veículo e entregasse seus pertences, o que foi pela mesma obedecido, tendo os assaltantes empreendido fuga em posse da res furtiva imediatamente.

Diante do ocorrido a vítima se dirigiu a Delegacia, comunicando os fatos e registrando o respectivo BU. Que no dia seguinte ao crime (23/02/2019), Policiais Militares em patrulhamento avistaram o denunciado, acompanhado de duas mulheres, no interior de aludido veículo, parados na Rua Erwin Baile, bairro Jucu, município de Viana/ES, apresentando atitude suspeita, motivo pelo qual os agentes públicos entenderam por bem proceder a abordagem dos mesmos.

Submetidos a revista pessoal, com os mesmos nada ilícito fora encontrado, no entanto verificou-se que o automóvel modelo Corsa Classic, marca Chevrolet, cor branca, placa PGY-8870, apresentava restrição de furto/roubo, motivo pelo qual foi o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido a Delegacia para as providências de praxe.

Registre-se que ao prestar declarações o Sr. Leandro reconheceu, sem sombra de dúvidas, a pessoa do denunciado como um dos autores do crime em que fora vítima (...)”

A tese defensiva contida no apelo interposto não deve prosperar, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente destaco que, no que se refere ao reconhecimento fotográfico efetivado em primeiro momento para fins de comprovação da autoria, saliento de plano que esta Corte se manifesta invariavelmente no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal.

Quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora alguns pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária, a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos, a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova dos autos
1
, e é esta a hipótese dos autos.

A autoria também fora comprovada pelas declarações prestadas pela vítima em juízo
, oportunidade em que destacou que
reconheceu claramente o apelante à época dos fatos
,
dentre outros indivíduos que lhe foram presencialmente apresentados após a prisão
, ressaltando que
reconheceu “sem dúvida nenhuma” o apelante
,
“que não tinha como não reconhecer” o apelante,

que reconheceu o apelante com certeza absoluta
, e,
mostrada folha dos autos na qual contém a foto do apelante, novamente o reconheceu em juízo, sem nenhuma dúvida.

De igual forma, agente de segurança que atuou na ocorrência e abordou o motorista do veículo roubado destacou com clareza que era o apelante que estava com a
res
roubada
, e que foi o apelante quem fora abordado e detido.

Entendo, portanto, que a autoria fora por demasiadamente comprovada;
n
ão fora revelado prejuízo decorrente de suposto descumprimento dos preceitos do art. 226 do CPP; O apelante teve a oportunidade de se defender amplamente quanto a acusação que lhe fora direcionada, não havendo que se falar e nulidade sem prejuízo (Pars de nulité sans grief), e
a VERDADE REAL, DEVIDAMENTE VISLUMBRADA
NO CASO CONCRETO
, NÃO PODE VALER TÃO POUCO
.

A comprovação da autoria, no caso concreto, retrata uma realidade, uma verdade processualmente válida, perceptível à luz das provas produzidas nos autos e obtidas sob a influência da acusação e da defesa. Desta maneira, esta séria constatação, a comprovação da autoria, não pode ser desprezada à luz dos alicerces sólidos que a sustentam.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

4

1
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAPACIDADE DA VÍTIMA INDIVIDUALIZAR O AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP , foram apresentados outros elementos informativos e probatórios que, por si sós, sustentam a condenação do agravante.Nesse contexto, torna-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 2. No caso dos autos, diferente do que aponta a defesa, a vítima reconheceu o agravante, tanto na fase policial como em juízo, de forma firme e coerente, em consonância com as demais provas produzidas nos autos, como o depoimento judicial do policial e a confissão extrajudicial do próprio agravante. 3. " ... O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar"quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). 4. Agravo regimental desprovido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Desa. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA : Acompanho o relator.